Tribunal: CARF
Processo: 16366.720671/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16366.720671/2012-23 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.246 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de novembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora aprecie os documentos
colacionados aos autos, em especial, as notas fiscais e as declarações das sociedades
cooperativas fornecedoras, bem como outros que entender necessários, intimando o Recorrente
para apresentação no prazo de 30 (trinta) dias, renovável uma vez por igual período, com a
averiguação (i) se o exercício das atividades cumulativas do § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004
foi comprovado em relação às cooperativas fornecedoras e (ii) se as vendas das cooperativas ao
Recorrente foram ou não realizadas com suspensão. Após elaboração do relatório conclusivo
contendo os resultados da diligência, intime-se o Recorrente para, em querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Na sequência, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativo
Exportação, relativo ao 1o trimestre de 2011, pleiteado por meio do PER no
00110.68630.190411.1.1.08-6573, transmitido em 19/04/2011, indicando um crédito de
R$ 2.824.750,49, com base no § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720671/2012-23
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720671/2012-23

A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela contribuinte,
com base na Informação Fiscal, datada de 08/11/2012, e no Parecer DRF/LON/Saort no
936/2012, emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de
ressarcimento, reconhecendo o direito creditório de R$ 1.841.780,78 de PIS/Pasep não-
cumulativo incidente sobre receitas de exportação, relativo ao 1o trimestre de 2011, mas,
subtraindo desse valor R$ 1.412.375,25 (correspondente à antecipação de 50% do
crédito pleiteado, prevista na Portaria no 348/2010) que já fora ressarcido à interessada
no PAF no 16366.720115/2012-57 (apensado aos autos), remanesceu o valor de R$
429.405,53.
Conforme se observa pela Informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se deu
em virtude de:
1) aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins nas
aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando a
autorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido nas aquisições não
sujeitas ao pagamento das contribuições (de pessoas físicas e com suspensão – de
pessoas jurídicas e de cooperativas), a teor dos arts. 5o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF no 660, de 2006, a ser utilizado somente para dedução das contribuições devidas; e
2) utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias, que não são passíveis
de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade. Ressalta que em consulta
formulada, na Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, foi concluído que as despesas
relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de
impurezas, posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o
tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocação dos volumes e formação de lotes para
embarque), incluídas nas faturas emitidas pelas empresas de armazenagem, são
passíveis de aproveitamento; contudo, nas faturas de cobrança também estão incluídas
taxas de seguro, despesa não abrangida pela solução de consulta.
Cientificada da decisão de forma eletrônica, a interessada ingressou, em 28/12/2012,
com manifestação de inconformidade, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, a contribuinte tece considerações acerca
de sua atividade operacional. Diz que adota o regime de apuração do lucro real e que faz
jus ao ressarcimento de créditos integrais relativamente à aquisição de insumos.
Após explicitar o termo “café cru”, cuja nomenclatura poderia induzir ao equívoco de se
tratar de café in natura (aquele colhido no pé), argumenta que esse produto adquirido de
sociedades cooperativas resulta de um processo industrial anterior, sendo submetido a
um novo processo chamado de “rebeneficiamento” que, em outros termos, é o
aperfeiçoamento do produto para definição de aroma e sabor, sem lhe alterar a essência,
citando como exemplo a nota fiscal de aquisição no 25.837, emitida pela COCAPEC,
que consta: café cru, não descafeinado, em grão arábica, COB 6 para melhor, peneiras
17 e abaixo, bebida dura, o que pressupõe o processamento anterior. Esse processo,
entende, permite-lhe apurar crédito na forma do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002. Ao destinar ao exterior o café, tem as seguintes características: café cru, não
descafeinado, grão arábica, COB 4 para melhor, peneira 17 abaixo, bebida dura (nota
fiscal no 5423). Pondera que não obstante realize, novamente, as atividades previstas no
§ 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sobre o café “cru” beneficiado, adquirido das
sociedades cooperativas, ela não aproveita crédito presumido, na medida em que é
impossível o seu aproveitamento em duplicidade na cadeia produtiva.
A seguir, discorre sobre as glosas efetuadas pelo fisco quando da análise de seus
pedidos, rebatendo a afirmação fiscal de que nas aquisições de sociedades cooperativas
a empresa deveria ter se apropriado de crédito presumido e não de crédito integral. Isso
porque não é ela quem realiza o primeiro processo de beneficiamento do café, conforme
declarações de cooperativas fornecedoras juntadas, no sentido de que exerceram,
cumulativamente, as atividades previstas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Sobre a afirmação de que o corretor é categórico ao determinar ao vendedor que deverá
constar na nota fiscal que a operação é tributada pelo PIS/Cofins, diz que se trata de um
terceiro e que é compreensível que o fornecedor destaque na nota fiscal que a operação
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720671/2012-23

é distinta de vendas efetuadas com suspensão, porque sujeita à incidência das
contribuições.
No item “III” de sua manifestação, reclama o direito ao crédito fiscal integral da
contribuição. Fala sobre a vinculação do crédito fiscal à cadeia produtiva do café,
delineando em três etapas, citando inclusive Acórdão desta DRJ neste mesmo sentido:
1a etapa– cooperativas submetem o café in natura (colhido no pé), recebido de
cooperado pessoa física ou jurídica ou cerealista, com suspensão da incidência da
contribuição, ao processo de produção (art. 8o, § 6o, Lei no 10.925), resultando no “café
cru em grão” beneficiado e aproveitando o crédito presumido (caput do art. 8o da
mesma Lei); 2a etapa – por expressa vedação (art. 9o § 1o) as sociedades cooperativas
produtoras de “café cru em grão” não podem dar outra saída com suspensão, já que a
suspensão não se aplica às vendas, resultado da produção do § 6o do art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, por isso estão sujeitas à alíquota global e respectivo crédito pela
adquirente independentemente da destinação – revenda ou consumo; e 3a etapa – venda
de “café cru em grão” ao exterior com a manutenção e aproveitamento integral do
crédito, nos termos dos arts. 5o, § 1o, e 6o, § 1o, II, da Lei no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003.
Na sequência, no item IV de sua manifestação, discorre sobre o que chama de novo
entendimento do CARF acerca das despesas com seguro de mercadorias, devendo tal
conceito ser mais amplo do que o adotado para o IPI e ICMS, abrangendo todos os
custos e despesas suportados pela empresa em seu processo produtivo, nos termos da
legislação do IRPJ, e não só os bens e serviços efetivamente aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto. Também, diz, não se pode negar que as taxas de
seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com armazenagem, pela regra de que o
acessório segue o principal, já que seria inconcebível a hipótese de cobrança somente da
taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia, ou até mesmo
segurança, no caso de sua produção for deteriorada no armazém. E a Solução de
Consulta engloba, ainda que implicitamente, as taxas de seguros, por duas razões:
enquadram-se no conceito de insumo e constituem acessórias das despesas relativas à
armazenagem.
No item V, pondera que a mora da Administração Tributária em proferir decisão
conclusiva (ultrapassados 360 dias) desqualifica a natureza escritural dos créditos,
sendo passível de atualização pela Taxa Selic, citando acórdão do CARF
(Ressarcimento de IPI) que segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Após, no item VI, fala sobre o direito à compensação/ressarcimento em espécie dos
créditos presumidos incontroversos. Sobre o assunto afirma que os créditos presumidos,
aproveitados em relação à aquisição de insumos de pessoas físicas, bem como de
pessoas jurídicas, incontroversos e deferidos no julgamento administrativo, em relação a
outras operações realizadas pela Requerente, devem ser passíveis de compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou então, ressarcidos em espécie, de
acordo com a interpretação do artigo 36 da Lei n° 12.058/2009 (regulamentado pelo
artigo 18 da IN SRFB n° 977/09), consentânea com os princípios da não cumulatividade
e o da isonomia. Diz que embora o dispositivo faça referência apenas aos créditos
presumidos da contribuição, apurados em relação ao setor da carne bovina, a
possibilidade de compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal
bem como o ressarcimento em espécie deve ser estendidas aos demais setores do
agronegócio exportador, sob pena de ofensa aos princípios da não cumulatividade e o da
isonomia. Requer, portanto, a aplicação analógica do art. 36 da referida Lei aos créditos
incontroversos de Cofins-Exportação no presente caso.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho decisório para:
a) que seja reconhecido o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep em relação às
aquisições de "café cru" beneficiado de sociedades cooperativas e às despesas de
seguro;
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720671/2012-23

b) que seja restabelecido o aproveitamento do crédito fiscal integral da PIS/Pasep, com
o consequente deferimento do pedido de ressarcimento, nos termos da fundamentação,
para posterior ressarcimento em espécie;
c) a incidência da Taxa Selic sobre todos os créditos fiscais, sejam aqueles já
reconhecidos, sejam aqueles objeto de glosa;
d) que seja feita a compensação com outros tributos administrados pela RFB e/ou o
ressarcimento em espécie dos créditos presumidos da PIS/Pasep já reconhecidos e
incontroversos, nos termos da aplicação analógica do artigo 36 da Lei n° 12.058/09;
e) que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos da PIS/Pasep, seja
revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010 ("ressarcimento acelerado"), em relação aos
futuros pedidos.
Após ciência da interessada e a apresentação da Manifestação de Inconformidade, foi
emitido novo Despacho Decisório, onde a autoridade da DRF Londrina decidiu REVER
o despacho anteriormente emitido, em virtude do “cancelamento da inscrição da
empresa Prime Comércio e Exportação de Café Ltda – ME, CNPJ 05.262.924/0001-80,
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia, MG, nos termos do Ato
Declaratório Executivo no 31, de 22/07/2013, publicado no Diário Oficial da União de
23/07/2013 (fl. 759), da qual a interessada adquiriu produtos com aproveitamento de
crédito de COFINS e de PIS” (cuja análise dos fatos consta do processo
11634.720642/2013-11, que foi anexado a este às fls. 675/743), com a conclusão de que
o valor do crédito de PIS/Pasep não cumulativo incidente sobre receitas de exportação
do 1o trimestre de 2011, passível de ressarcimento, importa em R$ 1.391.919,43. Em
conseqüência, uma vez que foi deferido anteriormente R$ 1.841.780,78, desses R$
1.412.375,25 recebido antecipadamente, restou ressarcido indevidamente a importância
de R$ 449,861,35, cuja exigência está
sendo
efetuada no processo no
16366.720173/2014-42 (fls. 739/743 e 748).
Cientificada do novo Despacho Decisório, foi opotunizado à interessada a apresentação
de complemento da manifestação de inconformidade, que assim o fez em 24/06/2014,
argumentando que o mercado de compra e venda de café em grãos “cru” é uma
atividade dinâmica, na qual o comprador não se envolve com particularidades dos atos
praticados pelas empresas fornecedoras, buscando no mercado o produto (suas
características, classificação, preço, condições de entrega etc.), sem fazer
questionamentos acerca da propriedade, os quais se limitam à constatação da
regularidade dos fornecedores junto aos órgãos competentes, conforme autenticidade
ratificada pela Lei no 12.527, de 2011 (“Lei de Acesso à Informação”), e que as partes,
comprador e vendedor, quase sempre são articulados por corretores (atividade lícita e
regulamentada). Ressalta que o simples fluxo de pagamentos dos preços praticados pelo
mercado (via Transferência Eletrônica Disponível – TED, por exemplo) possibilita a
concretização da operação em segundos.
Lembra que foi comunicada da revisão de ofício dos créditos fiscais integrais de todo o
ano-calendário de 2011, apresentando recurso administrativo no prazo legal, requerendo
a suspensão da exigibilidade do débito tributário decorrente da revisão de ofício.
Mas, como o pedido de suspensão dependia da análise da instância superior
administrativa, resolveu ingressar com Mandado de Segurança (no 5010889-
34.2014.404.7001) em relação a esse ponto. Por se tratar da mesma matéria, ainda que
mais abrangente (todo o ano-calendário de 2011), o recurso administrativo deverá ser
julgado simultaneamente com esta Manifestação de Inconformidade, sob pena de
decisões contraditórias entre si.
Cita que a empresa “Prime Comércio e Exportação de Café Ltda. – ME” foi fiscalizada
em operação especial instituída para a verificação de irregularidades no aproveitamento
de créditos do PIS/Pasep e Cofins, cujas conclusões foram estendidas à manifestante,
sem apresentação de provas concretas (apenas alegação de que a sua inscrição no CNPJ
foi cancelada desde 10/01/2010). Contudo, pondera a manifestante que desconhece tal
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720671/2012-23

situação, já que na época das aquisições a empresa estava com seus cadastros ativos, e
que todo o acervo de dados colhidos pela fiscalização não é acessível por terceiros, o
que dificulta a sua defesa de forma cabal, ferindo o senso do contraditório e da ampla
defesa ao permitir que à autoridade tributária seja conferida tal prerrogativa de forma
unilateral. Além do mais, o Ato Declaratório Executivo foi publicado no DOU somente
em 23/07/2013.
Salienta que o aproveitamento integral do crédito de PIS/Pasep e Cofins ocorreu pelas
informações constantes na nota fiscal, tal como a característica do café adquirido e de
que a operação foi tributada, as quais sinalizavam já ter sido submetido ao processo de
beneficiamento, previsto no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em fase anterior.
Diz que o § 5o do art. 45 da IN RFB no 1005, de 2010, trata de hipótese em que as
pessoas jurídicas (fornecedores) são declaradas inaptas, suspensas ou baixadas e, neste
caso, cogitar-se-ia em afastar a boa-fé em caso de não comprovadas as operações;
contudo, como se tratam de pessoas jurídicas com inscrição regular na época das
aquisições, descabe falar em afastamento da boa-fé. Mesmo assim, como ordena a
legislação tributária, afirma comprovar o pagamento do respectivo preço e o
recebimento dos bens, inclusive a entrega destes em seu domicílio.
Em outro tópico, reafirma que a obtenção de provas para a glosa de créditos se deu de
forma indireta e que não houve a sua participação na concepção, constituindo falta
grave e motivo bastante para se constituir em cerceamento ao direito de defesa. Enfatiza
que é necessário que o fisco demonstre a inequívoca participação da empresa no
esquema fraudulento que levou à glosa dos créditos, com clara demonstração do dolo e
fala sobre prova emprestada de outro processo, citando decisões do CARF. Insiste que a
autoridade fiscal em nenhum momento descaracterizou qualquer documento, nem
tampouco foi constatada qualquer fraude documental ou formal e, muito menos, foi
apresentada prova cabal e irrefutável da suposta fraude, concluio ou artifício nas
operações e que a insinuação do fisco à prática de simulação limitou-se exclusivamente
à descrição do modus operandi da empresa investigada e extensão dos efeitos nas
operações com a manifestante.
Cita a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o comerciante de
boa-fé tem direito ao aproveitamento de crédito de ICMS, decorrente da compra de
mercadoria com nota fiscal que posteriormente, declara-se inidônea, sendo o mesmo
raciocínio extensivo para o PIS/Pasep e a Cofins, dada a identidade entre as premissas
básicas.
Cita ainda decisão do CARF que reconheceu o direito ao crédito integral das
contribuições nas aquisições de café de fornecedores inidôneos, quando houver a
comprovação do pagamento das transações e da entrega das mercadorias.
Por fim solicita:
1) a apreciação conjunta das manifestações e o julgamento simultâneo com recurso
administrativo no PAF no 11634.720642/2013-11, com a conseqüente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até a decisão definitiva de mérito acerca das glosas
dos créditos fiscais;
2) a nulidade da decisão revisora, na parte em que glosa os créditos fiscais integrais da
contribuição, em razão da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
3) o reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral, em relação às aquisições de
“café cru” de pessoa jurídica, posteriormente, declarada inexistente de fato, com
incidência da Taxa SELIC e, caso mantida a glosa, o recálculo dos créditos do
PIS/Pasep e da Cofins, com a devolução dos valores de tributos recolhidos nessas
operações (IRPJ/CSLL); e
4) seja revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.060, de 2010 (Ressarcimento acelerado), em relação aos futuros
pedidos, e protesta pela juntada posterior de todos os documentos e demais provas que
se julguem necessários para o deslinde da questão.”
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720671/2012-23

A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO DE DESPACHO
DECISÓRIO.
Realizado o reexame de Pedidos de Ressarcimento de créditos de PIS e Cofins, em
decorrência de empresa fornecedora de produtos ser considerada inapta, deve-se
proceder à revisão de ofício de reconhecimento de créditos, tendo em vista que a
Administração pode revogar seus próprios atos em atenção ao princípio da autotutela.
DOCUMENTOS DE PESSOA JURÍDICA INAPTA. COMPROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO.
Efetuada a comprovação da aquisição e da entrega de produtos por pessoa jurídica
declarada inapta, bem como a efetividade do pagamento, deve ser acatada a operação
realizada, considerando os seus reflexos no reconhecimento do direito creditório, na
proporção da parcela provada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RESSARCIMENTO RECONHECIDO A
MAIOR. AÇÃO JUDICIAL. PROPOSITURA. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade e a qualquer tempo, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
AQUISIÇÕES. INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, no caso, classificadas no capítulo 9 da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir das contribuições ao PIS/Pasep e à
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens e serviços utilizados como insumo na produção, quando adquiridos de
pessoa física, cerealista (nos termos da lei), pessoas jurídicas que exerçam atividades
agropecuárias e sociedades cooperativas de produção agropecuária.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ CRU. REVENDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
INSUMO. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
Descabe o aproveitamento integral de crédito sobre as aquisições de sociedades
cooperativas, quando se tratar de compras de insumo por pessoa jurídica agroindustrial
de produtos agropecuários, nos termos da Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, a
ser submetido à atividade produtiva, inserida no conceito de produção.
DESPESAS COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não pode ser
acrescida ao valor dos insumos, já que para isso, o bem ou o serviço, desde que
adquirido de pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as
suas propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a
dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM
BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720671/2012-23

Os valores pagos à título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS e
Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa SELIC,
conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade parcial do acórdão recorrido na parte em que glosa os créditos
integrais nas aquisições de sociedades cooperativas, de produção agroindustrial, por preterição
do direito de defesa, pois (a) desconsiderou parte de sua resposta, no sentido de que também
retrabalha o café adquirido (rebeneficiamento); (b) desconsiderou o conteúdo das notas fiscais de
aquisição das sociedades cooperativas; (c) alterou a descrição contida na nota fiscal para
justificara manutenção da glosa; e (d) considerou as declarações das sociedades cooperativas
fornecedoras, sem uma justificativa plausível;
(ii)
poderia o julgador ter ordenado de ofício a produção probatória necessária
para eliminar eventuais dúvidas;
(iii)
o livre convencimento não se confunde com o livre arbítrio e devem ser
envidados esforços em busca da verdade material;
(iv)
nulidade parcial do acórdão recorrido na parte das aquisições de pessoa
jurídica inapta, pois invalidou o levantamento realizado por amostragem, o qual é plenamente
válido;
(v)
deve o julgamento ser convertido em diligência para averiguar a
efetividade das operações realizadas com a empresa Prime, tudo em busca da verdade material;
(vi)
de acordo com o órgão julgador a quo, a controvérsia central - aquisições
de sociedades cooperativas que exercem atividade agroindustrial - está em torno de “provas”;
(vii)
pelas notas fiscais de aquisição das sociedades cooperativas de produção
agroindustrial é possível verificar que o café adquirido, em grão cru beneficiado, foi submetido
ao processo agroindustrial a que se refere o § 6o do art. 8o da Lei 10.925/2004;
(viii) o acórdão recorrido não analisou as informações das notas fiscais que
ratificam que não houve suspensão nas vendas das sociedades cooperativas;
(ix)
as próprias sociedades cooperativas emitiram declaração de que realizaram
exercício cumulativo das atividades previstas no § 6o do art. 8o da Lei 10.925/2004, sobre o café
adquirido pela Recorrente (declarações por amostragem);
(x)
as informações obtidas pela Delegacia de Fiscalização de Santos
confirmam que a maioria das sociedades cooperativas são classificadas como agroindustriais e,
portanto, transferem crédito fiscal integral ao adquirente, com base na Solução de Consulta
COSIT no 65/2014;
(xi)
não há como desconsiderar a classificação dessas sociedades cooperativas
de produção agroindustrial e, principalmente, o reconhecimento do crédito fiscal integral das
contribuições;
(xii)
desconsiderar o direito ao crédito fiscal integral nas aquisições de
sociedade cooperativa agroindustrial é admitir o aproveitamento do crédito presumido em
duplicidade na cadeia produtiva do café;
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720671/2012-23

(xiii) quem se apropriou do crédito presumido foi a sociedade cooperativa
fornecedora, de produção agroindustrial, sendo que nas aquisições de café cru efetivadas, não
houve a suspensão obrigatória da incidência das contribuições, visto que as cooperativas é quem
exerceram a atividade agroindustrial, na forma do § 6o do art. 8o da Lei 10.925/2004;
(xiv) tem direito ao crédito integral das contribuições nas aquisições de pessoa
jurídica declarada inapta (PRIME), em 23/07/2013, após o período de aquisições durante o ano
de 2011;
(xv)
a sua boa-fé foi reconhecida nas aquisições da PRIME, em razão da
efetividade das operações;
(xvi) mesmo reconhecendo a sua boa-fé, o acórdão recorrido limitou-se às notas
fiscais, colacionadas por amostragem, que acompanharam a planilha demonstrativa de todas as
operações do período, sendo que tal conduta obstaculizou o direito de defesa, em especial, pelo
fato de ter sido induzida em erro, ao seguir da mesma técnica de auditoria utilizada pela equipe
de fiscalização em Londrina;
(xvii) nessa oportunidade processual, em nome da verdade material, apresenta
todos os documentos, exceto a amostragem que já consta nos autos, conforme valorizado pelo
acórdão recorrido;
(xviii) o princípio da boa-fé deve ser adotado no caso concreto;
(xix) o acórdão recorrido não observou o contido no art. 142 do CTN, pois não
considerou a questão temporal da inscrição declarada inapta (data da publicação do Ato
Declaratório Executivo – ADE;
(xx)
o acórdão recorrido somente poderia considerar inidôneos os documentos
após a publicação do Ato Declaratório Executivo no DOU, ou seja, 23/07/2013, portanto o
referido ato não tem o condão de alcançar as operações realizadas em 2011;
(xxi) o CARF seguirá o mesmo entendimento do STJ em que reconheceu o
direito ao crédito integral das contribuições nas aquisições de café de fornecedores inidôneos,
quando houver a comprovação do pagamento das transações e da entrega das mercadorias, na
forma do parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/1996;
(xxii) os registros contábeis devem ser aceitos como meio de prova, não sendo
possível desconstituí-los, tal como pretendido pelo autor do procedimento fiscal;
(xxiii) a escrituração regular de suas operações ratifica a sua boa-fé;
(xxiv) possui direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque em
relação às despesas com seguros;
(xxv) o conceito de insumos para as contribuições para o PIS e a COFINS não
pode ser idêntico ao do IPI, devendo, pois, contemplar todos os dispêndios necessários ao
processo produtivo do contribuinte;
(xxvi) a melhor interpretação é no sentido de que os gastos com seguros, ainda
que não possam constituir prestação de serviços aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação dos produtos destinados à venda, são considerados insumos, uma vez
que integram os custos de produção do café, sendo essenciais para o funcionamento da cadeia
produtiva do café, ou melhor, para o auferimento de receita;
(xxvii) o elemento fundamental à existência do contrato de seguros é o risco e, no
caso, o risco diz respeito à proteção patrimonial e, assim, as peculiaridades da sua atividade
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720671/2012-23

possuem significativa importância para compreensão de sua indispensabilidade e
reconhecimento da legitimidade dos créditos;
(xxviii)
as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal;
(xxix) existe um projeto de lei de reforma das contribuições, denominado “Novo
PIS” com o objetivo de simplificar a vida do empresário, dar segurança jurídica ás operações das
empresas e tornar o processo de apuração do tributo mais transparente e o direito ao crédito será
amplo;
(xxx)tem direito à compensação e/ou ressarcimento em espécie dos créditos
presumidos incontroversos; e
(xxxi) os créditos das contribuições a que possui direito devem ser corrigidos
monetariamente pela SELIC.
Posteriormente, a Recorrente noticiou a sua desistência parcial do Recurso
Voluntário na matéria que trata das aquisições de pessoa jurídica alegadamente inapta, em razão da
existência de ação judicial (Ação Ordinária no 48892-66.2014.4.01.3400, perante a 15a Vara da
Justiça Federal em Brasília-DF).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
No entanto, o processo não se encontra maduro para decisão. Explica-se:
Conforme argumentado pelo Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles há
necessidade de melhor verificação dos documentos apresentados pela Recorrente, eis que,
conforme o seu entendimento, as declarações das cooperativas fornecedoras de café para a
recorrente, todas elas exerceram as atividades especificadas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, de tal forma que as vendas foram realizadas sem a suspensão das Contribuições, o que
poderia fazer com que a recorrente tivesse o direito ao aproveitamento do crédito integral das
contribuições.
Além das referidas declarações, as notas fiscais encartadas no processo, de igual
modo, merecem ser apreciadas.
Compreendi que a proposta apresentada pelo Ilustre Conselheiro merece guarida e
vai ao encontro do postulado pela própria recorrente em sua peça recursal, pois o valor probante
da documentação colacionada aos autos merece ser considerado.
Assim, o julgamento do processo merece ser convertido em diligência.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora aprecie os documentos colacionados aos autos, em especial, as
notas fiscais e as declarações das sociedades cooperativas – fornecedoras, bem como outros que
entender necessário, intimando a Recorrente para apresentação no prazo de 30 (trinta) dias,
renovável uma vez por igual período, com a averiguação (i) se o exercício das atividades
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.246 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720671/2012-23

cumulativas do § 6o do artigo 8o da Lei n.o 10.925/04 foi comprovado em relação às cooperativas
fornecedoras e (ii) se as vendas das cooperativas à Recorrente foram ou não realizadas com
suspensão, com a elaboração de relatório conclusivo. Após elaboração do relatório conclusivo,
intime-se a Recorrente para, em querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Na sequência, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital